Tribunal: TJSP
Processo: 2085451-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Diante da pandemia do Covid19, mantém-se, com redução, a suspensão de fração da exigibilidade das obrigações decorrentes do contrato de locação entre empresa de comércio varejista de colchões e empresa de shopping center, enquanto durar o compulsório isolamento social, até a fase amarela do Plano São Paulo a que se refere o Decreto Estadual 69.994, de 28 de maio de 2020, sem prejuízo do saldo

Ementa:
Diante da pandemia do Covid19, mantém-se, com redução, a suspensão de fração da exigibilidade das obrigações decorrentes do contrato de locação entre empresa de comércio varejista de colchões e empresa de shopping center, enquanto durar o compulsório isolamento social, até a fase amarela do Plano São Paulo a que se refere o Decreto Estadual 69.994, de 28 de maio de 2020, sem prejuízo do saldo remanescente, a ser satisfeito no mesmo número de meses, após a cessação da inatividade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de
Instrumento
no
2085451-61.2020.8.26.0000,
da Comarca de Campinas, em que é agravante
CONDOMÍNIO SHOPPING PARQUE DOM PEDRO e é
agravada D'COLCHÕES COMÉRCIO DE COLCHÕES
LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2085451-61.2020.8.26.0000 – Ca 18720e
2
Voto no 42.620
Agravo de instrumento no 2085451-61.2020.8.26.0000
Processo originário no 1012309-87.2020.8.26.0114
5a Vara Cível de Campinas
Agravante: Condomínio Shopping Parque Dom Pedro
Agravada: D'Colchões Comércio de Colchões Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Diante da pandemia do Covid19,
mantém-se, com redução, a suspensão
de
fração
da
exigibilidade
das
obrigações decorrentes do contrato de
locação entre empresa de comércio
varejista de colchões e empresa de
shopping center, enquanto durar o
compulsório isolamento social, até a
fase amarela do Plano São Paulo a que
se refere o Decreto Estadual 69.994,
de 28 de maio de 2020, sem prejuízo
do saldo remanescente, a ser satisfeito
no mesmo número de meses, após a
cessação da inatividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2085451-61.2020.8.26.0000 – Ca 18720e
3
Empresa de shopping center, locadora
agrava da respeitável decisão que, em face da pandemia
do Covid19, deferiu pedido de tutela cautelar e suspendeu,
em favor da inquilina, a exigibilidade das obrigações
decorrentes do contrato de locação. Afirma que, mesmo
fechado, o shopping tem despesas com segurança,
manutenção, água, luz, seguro predial e tributos, que a
crise é experimentada por ambas as contratantes e que
tomou medidas para amenizar perdas - o “considerável
desconto nos encargos comuns”, a suspensão da
“cobrança dos aluguéis e fundo de promoção e
propaganda,
durante
o
período
de
fechamento”.
Argumenta com o “exagero da suspensão de todos os
pagamentos”.
Foi deferido em parte o pedido de
liminar (fls. 160/162) e veio preparo (fls. 36/37).
É o relatório.
Diante da pandemia do Covid19, a
autora, empresa de comércio varejista de colchões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2085451-61.2020.8.26.0000 – Ca 18720e
4
estabelecida em shopping center (fl. 16/30 e 33/56 dos
autos originários), está com evidente dificuldade de
honrar suas obrigações, porque, com o isolamento social e
o forçoso fechamento do shopping, deixou, como os
comerciantes em geral, de revender e de faturar.
Por isso, pediu e obteve “a suspensão
da exigibilidade de todas as obrigações” decorrentes do
contrato de locação principal e acessórios”, “incluindo o
pagamento de aluguel mínimo mensal, condomínio,
encargos, fundo de promoção e propaganda e aluguel de
espaço publicitário, pelo período de três meses, podendo
ser
prorrogado
caso
comprovada
a
instabilidade
decorrente da pandemia ou impossibilidade de ingresso no
centro comercial” (fls. 14 e 78 dos autos originários).
A notoriedade do fato e a gravidade
extraordinária da pandemia que a todos atinge exige
medida judicial, excepcional e temporária, que harmonize
os interesses da ambos os contratantes.
No caso, o shopping center afirma e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2085451-61.2020.8.26.0000 – Ca 18720e
5
reitera que, “desde meados do mês de março”, “passou a
adotar medidas proativas com vistas a adaptar suas
operações à grave crise que se avizinhava (fl. 5), que“
resultaram em uma redução inicial” de vinte por cento“ no
valor dos encargos comuns” (fl. 6), e que “suspendeu a
cobrança de aluguel da loja (e do FPP)” (fl. 13) “durante o
período de fechamento” (fl. 14).
Então, a suspensão da obrigação com
aluguel já atende a autora e independeu da liminar, que,
porém e quanto aos encargos, todos, não há de ter a
extensão dada em primeiro grau, porque com eles
continua arcando o shopping.
Assim, reduz-se a liminar a sessenta
por cento dos encargos, a partir da quota vencida em 10
de abril de 2020 e enquanto durar o compulsório
isolamento social, a fase amarela do Plano São Paulo a
que se refere o Decreto Estadual 69.994, de 28 de maio de
2020, sem prejuízo do saldo remanescente do débito da
autora, o de quarenta por cento, a ser satisfeito no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2085451-61.2020.8.26.0000 – Ca 18720e
6
número de meses, após a cessação da inatividade.
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator